Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA A TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória c/c dano moral em que a paciente busca a imposição de obrigação de fazer à operadora de plano de saúde, consistente em autorizar a realização de tratamento para adenocarcinoma serrilhado invasivo, com metástase cerebral.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou procedente a pretensão da autora.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a proporcionalidade e razoabilidade do valor da indenização por danos morais fixada.
III – Razões de decidir
4. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1652588/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 02/10/17; STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/03/16; STJ, AgRg no AREsp 662068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 22/06/15;